Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO. ESTORNO. COBRANÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS. FALHA OPERACIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que alega a ocorrência de cobrança indevida, diante da falha no sistema de ambas as empresas rés em dar baixa no pagamento por ele realizado. Requer a condenação das rés à repetição do indébito e pelos danos morais sofridos.
3. Em contrarrazões, a ré impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, bem como a sua ilegitimidade passiva.
4. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte recorrente, rejeita-se a impugnação.
5. Ilegitimidade passiva. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. Preliminar rejeitada.
6. Consta dos autos que o autor realizou o pagamento da fatura de seu cartão de crédito um dia antes do vencimento, mas por falha operacional, a quantia foi estornada para a sua conta bancária e, em consequência, a dívida lhe foi cobrada no mês seguinte, com acréscimo dos encargos moratórios.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Para devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista a inexistência de má-fé, pois a cobrança estava prevista no contrato, tendo ocorrido apenas uma falha operacional.
9. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
10. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida. (art. 55, da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).